Tribunal: TJMT
Processo: 1004623-20.2017.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004623-20.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA COMPROVAR - INÉRCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

O STJ, preceitua que a concessão do deferimento da gratuidade de justiça a tais entidades, ainda que sem fins lucrativos, depende da comprovação da hipossuficiência, o que, no caso, não
foi cumprido pelos recorrentes
.(AgInt no REsp 1406179/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)
.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso.

O Agravante recorre aduz em suas razões recursais que “se trata de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, de modo que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica”.

Assenta que “o §2° do artigo 99 do Código de Processo Civil, possibilita o indeferimento do pedido pelo magistrado apenar se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade,

Assim, requer a reconsideração da decisão, para deferir o “benefício da assistência judiciária gratuita a parte Recorrente, com fulcro no princípio do acesso à justiça e nos precedentes jurisprudenciais”.

Sem apresentação de contrarrazões (id.n.º33174973).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, nada obstante os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Com efeito, a tese trazida pelo Agravante de que o Magistrado não observou o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, não procede.

Isso porque, consignei na decisão unipessoal que [...] “o indeferimento do pleito de gratuidade deve ser precedido da oportunidade para que a parte possa comprovar o preenchimento dos requisitos que autorizam a sua concessão, contudo a entidade sindical,
portou-se inerte”
.

E ainda,

[...]A Constituição Federal, em seu artigo, 5º, inciso LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de acesso ao Poder Judiciário, capitaneado no mesmo disposto acima citado, em seu inciso XXXV.

O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere a sociedade, verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado.

Convém salientar, que o entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes por esta Corte, posto que uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à
efetiva comprovação
de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”

A concessão de gratuidade de justiça a Sindicato, foi objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça, tendo fixado a tese de que quando a entidade atuar em
substituição processual
pelo sindicato, a concessão do deferimento da gratuidade de justiça a tais entidades, ainda que sem fins lucrativos, depende da comprovação da hipossuficiência, o que, no caso, não foi cumprido pelos recorrentes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL.IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. A Corte a quo manifestou-se a respeito do tema reputado omisso pelos recorrentes, vindo a concluir que o sindicato foi legitimado para atuar no feito na condição de substituto processual e não como representante. Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
2. O acórdão recorrido não destoa do entendimento desta Corte, segundo o qual a concessão do deferimento da gratuidade de justiça a sindicatos, ainda que sem fins lucrativos, depende da comprovação da hipossuficiência, o que, no caso, não foi cumprido pelos recorrentes.
3. Alterar o consignado pelo Tribunal a quo, que, baseado nos elementos fáticos constantes dos autos, entendeu tratar-se a situação em apreço de substituição e não de representação processual, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1406179/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. SINDICATO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Como claramente se observa, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses dos recorrentes. 3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. 4. O Tribunal a quo, baseado nos elementos fáticos constantes dos autos, entendeu que a situação em apreço trata de substituição e não de representação processual, como alegado pelos insurgentes, sendo que "a questão da AJG deve ser analisada em decorrência do próprio Sindicado". 5. A alteração do referido entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a pessoa jurídica poderá obter a assistência judiciária gratuita, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 7. In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que "Não há nos autos qualquer elemento probatório indiciário da incapacidade financeira do Sindicato".
8. É inviável a revisão da conclusão acerca da não compr vação da hipossuficiência do sindicato. Incidência da Súmula 7/STJ. 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp 1.498.477/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 18/4/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE. SÚMULA 481/STJ. 1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, embora de maneira desfavorável à pretensão do recorrente. Não é possível se falar, assim, em maltrato ao art. 535, II, do Código de Processo Civil. 2. O entendimento do aresto recorrido, no sentido de que a concessão do benefício da justiça gratuita somente é possível mediante a comprovação da insuficiência de recursos, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada na Súmula 481/STJ, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp 1.222.770/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/6/2013, DJe 13/6/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO PROVIDO.1-
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal
.2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

No caso em apreço, observo que o Magistrado singular atendeu a sistemática do novo CPC, contida no art. 99, § 2º, de que o indeferimento do pleito de gratuidade deve ser precedido da oportunidade para que a parte possa comprovar o preenchimento dos requisitos que autorizam a sua concessão, contudo a entidade sindical,
portou-se inerte
.

Além disso, não há nos autos qualquer elemento probatório indiciário da incapacidade financeira do Sindicato.

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE ARRESTO - VALOR DA CAUSA - INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE COM O VALOR DA AÇÃO PRINCIPAL - OBJETOS DISTINTOS - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 99, §2º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Inexiste correlação entre o valor atribuído à ação cautelar e o valor da ação principal, pois são distintos os objetos perseguidos pela parte em cada uma delas. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp nº. 996690/SP).
Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão
(§2º do art. 99 do CPC).RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INÉPCIA DA INICIAL - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE COMPROVADA - CONCESSÃO DO BENEFICIO - RECURSO PROVIDO.
Antes de extinguir o feito sem resolução do mérito por inépcia da inicial deve o juiz intimar a parte para emenda antes de extinguir o feito. Comprovada a hipossuficiência deve ser o benefício da justiça gratuíta concedida
.(Ap 119400/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2014, Publicado no DJE 21/02/2014)

Assim, considerando que o Juiz monocrático, obedeceu a sistemática processual vigente e o Agravante não trouxe elementos que pudesse infirmar a decisão proferida na instância singela, mister se faz a sua manutenção.

Com essas considerações,
DEFIRO
o benefício da gratuidade da justiça
em relação a este recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Além disso, não verifico qualquer elemento probatório indiciário da incapacidade financeira do Sindicato, ônus que lhe cabia, consoante disposto no artigo 373, do CPC.

O STJ, preceitua que a concessão do deferimento da gratuidade de justiça a tais entidades, ainda que sem fins lucrativos, depende da comprovação da hipossuficiência, o que, no caso, não foi cumprido pelos recorrentes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL.IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. [...]2
. O acórdão recorrido não destoa do entendimento desta Corte, segundo o qual a concessão do deferimento da gratuidade de justiça a sindicatos, ainda que sem fins lucrativos, depende da comprovação da hipossuficiência, o que, no caso, não foi cumprido pelos recorrentes.
3. Alterar o consignado pelo Tribunal a quo, que, baseado nos elementos fáticos constantes dos autos, entendeu tratar-se a situação em apreço de substituição e não de representação processual, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita, diante do óbice da Súmula 7/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1406179/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).

Assim, como não há nos autos qualquer elemento probatório indiciário da incapacidade financeira do Sindicato, mantenho a decisão unipessoal.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020